Tribunal: TJMT
Processo: 1005603-89.2016.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005603-89.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIR SILVA ALVES - CPF: 785.590.731-91 (EMBARGANTE), SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO RECURSO DE APELAÇÃO, SOMENTE INVOCADA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Ao veicular a matéria apenas em sede de embargos de declaração, incorre o embargante em conduta não permitida pelo ordenamento jurídico, já que a inovação recursal torna incabível a análise da matéria que não foi objeto de recursos anteriores.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1005603-89.2016.8.11.0003

EMBARGANTE:

JAIR SILVA ALVES

EMBARGADA:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JAIR SILVA ALVES
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 92220985), que, por unanimidade, deu provimento
ao recurso
interposto pela parte autora, ora embargante, para reformar a sentença, a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando-se inexistente o débito relativo à fatura de recuperação de consumo no valor de R$518,92 (quinhentos e dezoito reais e noventa e dois centavos), invertendo-se, por consequência, o ônus de sucumbência.

Inconformado, o embargante sustenta que o julgado é omisso no que diz respeito à análise da condenação da embargada ao pagamento de indenização por danos morais, r
azão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios e, mediante a atribuição dos efeitos infringentes, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável. (Id
92642478).

Contrarrazões ofertadas no Id 96028987.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) –
COBRANÇA INDEVIDA
– SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe”

Ao contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada no acórdão hostilizado, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância do recorrente, constata-se
que a matéria
embargada – indenização por danos morais – o magistrado singular sopesou na sentença que:
“(...) com relação ao pedido de indenização por danos morais, não tendo o autor comprovado a irregularidade/ilegalidade das cobranças constantes das faturas em litígio, assim como efetiva suspensão do fornecimento de energia ou mesmo a inclusão indevida do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe, até porque não restou evidenciado no feito que tenha havido prejuízo de tal estirpe”
(Id 84005972)

Destaca-se que essa tese não foi objeto de recurso de apelação por ele interposto, ou seja, não foi recorrida, mas invocada somente agora em sede de aclaratórios.

Neste sentido, ao veicular a matéria apenas em sede de embargos de declaração, incorre o embargante em conduta não permitida pelo ordenamento jurídico, já que a inovação recursal torna incabível a análise da matéria que não foi objeto de recursos anteriores.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECADÊNCIA – PREJUDICIAL REJEITADA EM SEDE DE DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO – IMÓVEL NOVO – INFILTRAÇÕES – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL EVIDENCIADO – VALOR ARBITRADO – MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE OBSCURIDADE QUANTO AO DELIMITAÇÃO DA REFORMA A SER REALIZADA – INOVAÇÃO RECURSAL
– TESE NÃO ABORDADA NO RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC
– ADVERTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.É vedado alegar a existência de vício no acórdão embargado, fundado em inovação recursal. Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão”
(TJ-MT 00219933720168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE
- EMBARGOS REJEITADOS. Inadmissível, em sede de recurso, a inovação recursal”
(TJ-MT - EMBDECCV: 00313062220168110041 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2020)

Desse modo, inexiste omissão a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, sendo visível que a insurgência da parte embargante demonstra o seu descontentamento quanto ao resultado do recurso interposto que lhe foi desfavorável, pretendendo alterar a decisão, no intuito de que o Colegiado reveja seu posicionamento; porém, tal pretensão é inviável por meio deste recurso horizontal, que possui natureza meramente integrativa.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021